Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE PESSOA FÍSICA C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. INAPLICABILIDADE. REPASSE DO IOF AO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
2. Para que os juros remuneratórios sejam revisados, deve a parte autora comprovar a abusividade da taxa cobrada pela instituição financeira em comparação com a média do mercado em operações da mesma natureza.
3. Os juros remuneratórios que não superam a taxa média do mercado não são abusivos.
4. A simples divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal implica capitalização de juros.
5. Não se verifica ilegalidade no repasse ao contratante do ônus de recolher o IOF.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.